Tribunal: TJDFT
Processo: 0011617-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. ERRO MÉDICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O RESULTADO MORTE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrado nos autos, de forma robusta, que a conduta do réu, como médico, foi culposa e inadequada no tratamento dispensado em favor da vítima, bem como que esta conduta foi a causa determinante para a morte, deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Se o acervo probatório não for firme o suficiente para amparar uma condenação, não demonstrando o nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado morte da vítima, deve ser mantida a absolvição pela incidência, ao caso, do princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVI, CF).
3. Recurso conhecido e desprovido.